Tribunal: TJBA
Processo: 8050559-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050559-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: NEUZA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO DE CARVALHO TAVARES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, que deferiu tutela provisória de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário, determinar a retirada do nome da parte autora do Sistema de Informações de Crédito – SCR, vedar a inscrição em cadastros restritivos e fixar multa diária para o caso de descumprimento, em razão de alegada inexistência de contratação de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a manutenção da suspensão dos descontos em benefício previdenciário diante da controvérsia sobre a validade da contratação; (iii) determinar a adequação do valor e da periodicidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

4. A alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado, aliada à incidência de descontos sobre benefício previdenciário, evidencia plausibilidade jurídica suficiente para o deferimento da medida, especialmente em razão da natureza alimentar da verba atingida.

5. A hipossuficiência técnica e informacional do consumidor autoriza a adoção de providências cautelares para evitar prejuízo imediato, notadamente quando a controvérsia demanda dilação probatória para esclarecimento da regularidade do contrato.

6. A jurisprudência pátria prestigia a suspensão de descontos em benefício previdenciário quando presentes indícios de irregularidade na contratação, como forma de resguardar a dignidade do consumidor até o julgamento definitivo da lide.

7. A multa cominatória mostra-se adequada quanto ao valor global fixado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

8. A periodicidade diária da astreinte revela-se incompatível com a natureza mensal dos descontos consignados, impondo-se sua adequação para incidência mensal, a fim de evitar excesso punitivo.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.º 8050559-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO FICSA S/A.

e como Agravada
NEUZA DOS SANTOS OLIVEIRA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO

PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente